Tribunal: TJDFT
Processo: 0706611-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Direito processual civil. Execução de título extrajudicial. Pesquisa de bens. Sistemas eletrônicos. Inutilidade da medida. Dever de diligência do credor. Princípio da proporcionalidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa nos sistemas informatizados SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, DIMOB e NAVEJUD.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de deferimento da pesquisa nos sistemas eletrônicos nomeados, considerando a utilidade e a proporcionalidade da medida.
III. Razões de decidir
3. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete.
4. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios.
5. As pesquisas SIMBA e CNIB, respectivamente, têm a função de verificar eventual fraude e acautelar, via indisponibilidade de bens, eventual futura execução em desfavor dos possíveis fraudadores.
6. Os Sistemas SREI e CENSEC são acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários.
IV. Dispositivo e tese
7. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: O credor deve arcar com o ônus de localizar bens penhoráveis, observados os limites legais. A requisição de pesquisas em sistemas eletrônicos depende de utilidade concreta e pertinência à atividade do devedor, sob pena de violar princípios da proporcionalidade e da eficiência processual.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV; CTN, art. 185-A.